Tribunal: STF
Processo: AI 634728
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. 
   AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE 
   ACIDENTE DO TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO CONTRA SEU 
   (EX-)EMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA 
   MAGNA CARTA DE 1988. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS 
   ESTADOS. IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 22 DO 
   STF.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
   Conflito de Competência 7.204, da minha relatoria, concluiu que a 
   Lei Republicana de 1988 conferiu à Justiça do Trabalho a competência 
   para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e 
   patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho. Mais: como 
   imperativo de política judiciária, decidiu, por maioria, que o marco 
   temporal da competência da Justiça trabalhista é o advento da EC 
   45/04.
2. A nova orientação, cristalizada na Súmula Vinculante 22 
   do STF, alcança os processos em trâmite pela Justiça comum estadual,
   desde que pendentes de julgamento de mérito.
3. Agravo Regimental 
   desprovido.